Tribunal: TJES
Processo: 5004090-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004090-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA ELMAR LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004090-35.2022.8.08.0021

RECTE.: TRANSPORTADORA ELMAR LTDA – EPP.

RECDO.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MAR
Ç
AL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE PRESUMEM
.
PROVA DOCUMENTAL DE FÁCIL PRODUÇÃO E QUE DEVERIA TER SIDO CARREADA COM A INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
FALTA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1 –
Trata-se de demanda em que a parte autora busca indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de um acidente de trânsito, em razão da culpa exclusiva do motorista que dirigia veículo do Município de Guarapari, tendo sofrido danos em razão da necessidade de reparo de seu veículo, bem como lucros cessantes, eis que o mesmo ficou parado da data do acidente (30.07.2021) até o efetivo conserto (16.09.2021), por exatos 48 dias, calculando o prejuízo sofrido com base no valor da média dos fretes com a utilização do caminhão danificado no período de abril/2021 a julho/2021, com a redução de 30% do faturamento, a título de despesas da atividade. Em sede recursal ao ID 6860022, alega, resumidamente, a nulidade do julgado, eis que não fora oportunizada a parte a produção de provas dos lucros cessantes; a presunção de que a redução da frota, numa empresa que trabalha com transporte de cargas, gera redução dos serviços prestados e prejuízo, que deve ser indenizado na forma pretendida na inicial; e, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento danoso, eis que se trata de mora extracontratual, razão pela qual pugnou pela anulação ou reforma da sentença.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto: a) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais emergentes, condenando o Município ao pagamento de R$ 15.669,30 (quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, e de juros de 1% ao mês desde a citação até 09/12/2021, e a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (art. 3º, EC 113/2021); b) IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.”.
3 –

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais, eis que revel nos autos.
4 – Fundamentação:
Conheço do recurso, conferindo-lhe, apenas, efeito devolutivo.
Não há nulidade, ou
error in procedendo
, em razão de não se ter oportunizado a parte autora a produção de provas. A prova dos lucros cessantes é exclusivamente documental e deveria ter sido trazida com a inicial. Não pode atuar o julgador em benefício de uma das partes no processo, ao verificar a insuficiência de provas para a procedência de seus pedidos e determinar a sua intimação para produzir novas provas em seu auxílio. Como o réu não apresentou defesa, não há qualquer irregularidade no julgamento antecipado da demanda, sem a oitiva da parte autora, o que fora realizado pelo magistrado singular. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade. No mérito, melhor sorte não socorre o recorrente. Como dito anteriormente, a prova dos lucros cessantes, no caso, é exclusivamente documental. Por mais que a recorrente seja uma empresa transportadora e tenha ficado sem um veículo de sua propriedade, utilizado na sua atividade-fim, por cerca de 48 dias, não há como concluir, automaticamente (presunção), de que a mesma tenha suportado prejuízo com o referido desfalque de sua frota. Não há prova nos autos de que a parte autora tenha tido prejuízo
(diminuição)
em seu faturamento no período do acidente (30.07.2021) até o efetivo conserto do veículo (16.09.2021),
e, ainda, que tenha recusado pedidos de transporte no período, para justificar os lucros cessantes pretendidos. Ainda mais que uma empresa de transporte trabalha, geralmente, com frota própria e arrendando veículos de terceiros, não sendo presumível, portanto, que tenha diminuído seu faturamento em razão de ter ficado 48 dias sem utilizar o caminhão envolvido no acidente. No próprio conceito de lucros cessantes está incluso o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, não estando incluído nesse conceito o lucro imaginário (tanto que é usado o termo razoavelmente). E o que razoavelmente teria deixado o recorrente de lucrar, seria, claramente, a diferença de seu faturamento no período em que não pode utilizar o caminhão, prova essa que facilmente poderia produzir e que não trouxe aos autos. Como a prova restara limitada a uma média de notas fiscais de serviços prestados com a utilização do referido caminhão em um determinado espaço de tempo, e, sendo esta insuficiente para a comprovação dos lucros cessantes, deve ser mantida a improcedência neste ponto. Com relação aos juros moratórios relativos a indenização pelos danos causados no veículo, possui
parcial
razão o recorrente, eis que por se tratar de responsabilidade extracontratual, derivada de ato ilícito, estes incidem a partir do dano
(desfalque patrimonial)
, que no caso é a data do pagamento feito pela recorrente para reparo do veículo (28.09.2021)
e não da data do acidente
.

5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os juros moratórios da condenação incidam a partir de 28.09.2021, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)